Tribunal: STF
Processo: HC 204464
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA COMPROVADA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.